Tribunal: TJSP
Processo: 2208801-47.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE VIZINHANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. MULTA DEVIDA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR-AGRAVADO. INTIMAÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 513, § 2o DO CPC. MANUTENÇÃO DO VALOR DA MULTA POR AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE VIZINHANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. MULTA DEVIDA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR-AGRAVADO. INTIMAÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 513, § 2o DO CPC. MANUTENÇÃO DO VALOR DA MULTA POR AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo de instrumento improvido.